Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711121-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais. Dispensado o preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. Com efeito, o prazo para interposição do recurso inominado é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. No caso dos autos, a decisão que revogou a gratuidade de justiça foi proferida em 05/02/2026. A disponibilização no DJE ocorreu em 09/02/2026, de modo que a contagem do prazo teve início em 11/02/2026, findando-se em 06/03/2026, já considerando a suspensão do expediente entre os dias 16 e 18/02/2026. O presente recurso foi interposto apenas em 19/03/2026, quando já esgotado o prazo legal. Cumpre observar que o agravante formulou pedido de reconsideração da decisão agravada, pedido este que foi indeferido em decisão proferida em 28/02/2026. No entanto, não é com base nesta decisão que se afere a tempestividade do presente recurso, como pretende o agravante. Isso porque o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 2.229.520/TO). Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora